Tribunal: STF
Processo: Rcl 80680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Iago da Rocha Paulino contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que teve concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em virtude da inexistência de Casa de Albergado, Colônia Agrícola ou Industrial na Comarca de Cruzília, ou estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Todavia, em sede de agravo em execução, o TJMG reformou a decisão. Informa que  está cumprindo a sua pena no regime semiaberto de forma improvisada, na cidade de São Lourenço – MG.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada e determinado o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que determinara a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 39).

        É o relatório                                                                           
        Decido  
    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Pela decisão apontada, foi determinado o cumprimento da prisão em regime semiaberto, nos seguintes termos (e-doc. 25, p.1-2):

Iago Da Rocha Paulino, já qualificado nos autos, cumpre sua pena em regime semiaberto. 
Assim sendo, oficie-se, visando a remoção para uma Colônia Agrícola, Industrial ou similar do Estado (LEP, art.91).
Até que a remoção seja operacionalizada, permito o trabalho interno. 
Caso haja a prestação de serviço interno, deverá o Diretor do Presídio informar, mensalmente, suas atividades para fins de regressão, progressão ou até mesmo remição da pena. 
O reeducando, caso exista vaga, poderá ser inserido em trabalhos em instituições públicas ou programas e convênios firmados pela direção unidade prisional, podendo sair do presídio para o trabalho às 06:00h retornando às 19:00h, sem escolta, nos dias em que houver expediente na instituição conveniada. 
Caso não haja possibilidade de inserir o reeducando em trabalho interno ou em obras públicas, autorizo o reeducando a deixar a unidade prisional, entre às 06:00h até ás 19:00h, de segunda a sábado – vedada a saída em domingos e feriados -, pelo prazo de 30 dias, a fim de conseguir, junto a iniciativa privada, proposta de emprego. 
O reeducando deverá, desde logo, ser cientificado das condições acima impostas, mediante termo a ser encaminhado eletronicamente para a direção da unidade prisional, advertindo-o de que o descumprimento acarretará imediata revogação do benefício.

    8. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 39, p. 17; grifos acrescidos):

Em síntese, foi deferido, em Decisão proferida sob seq. 320.1 (doc. 1), o benefício da prisão domiciliar ao reeducando.
 Ocorre que, após interposição de agravo em execução pelo Ministério Público, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais revogou o benefício concedido por meio do Acórdão juntado sob seq. 404.1 (doc. 2). 
Cumpre informar também que, atualmente, o reeducando cumpre pena em regime semiaberto, com possibilidade de trabalho externo, no presídio de São Lourenço (doc. 3). 
Posto isso, acreditando haver prestado as informações necessárias, aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência meus protestos de profundo respeito e admiração.

    9. Colhe-se, também, do Agravo de Execução Penal nº 1.0000.24.141676-7/002  que o sentenciado encontra-se em unidade compatível com o regime atualmente fixado — semiaberto —, com possibilidade de trabalho externo e separado daqueles que estão em cumprimento de regime fechado (e-doc. 39, p. 25), senão vejamos:

Contudo, a ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena não autoriza, por si só, a concessão do excepcional recolhimento domiciliar, isso porque o próprio STF no bojo do citado recurso extraordinário manifestou: 
os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
Nesse cenário, não obstante a Súmula Vinculante n.º 56 do STF, a segregação do sentenciado e dos demais reeducandos que encontram-se cumprindo pena em regime fechado, mostra-se suficiente para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. 

    10. Com efeito, o verbete sumular tem por finalidade evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença ou autorizado pela legislação, em razão da inexistência de estabelecimento prisional apropriado. Ressalte-se que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 641.320/RS — precedente que fundamentou a edição da Súmula Vinculante 56 —, admitiu, excepcionalmente, o cumprimento de pena em estabelecimentos que, embora não se qualificassem como “colônia agrícola, industrial” (para o regime semiaberto) ou “casa de albergado” (para o regime aberto), fossem minimamente compatíveis com a natureza do regime, vedando-se, contudo, o compartilhamento de espaços com presos do regime fechado. No caso concreto, porém, não se verifica situação de inadequação, porquanto se depreende dos autos que o reclamante se encontra recolhido em unidade prisional condizente com o regime atualmente fixado para o cumprimento da pena.

    11. Por outro lado, é consabido que a reclamação é ação de natureza eminentemente documental, fundada em prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória — como seria, neste caso, a apuração de eventual divergência entre a unidade em que se encontra o reclamante e, principalmente, as informações prestadas pelo Juízo reclamado. Aponto precedente:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).
3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.
4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.
5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.
6. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 25.049-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe 08.08.2017).
 
    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator